Tribunal: TJES
Processo: 5051805-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051805-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: PABLO DADALTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5051805-93.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: PABLO DADALTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o valor da venda de imóvel (R$ 950.000,00) como a base de cálculo do ITBI, determinando a restituição de valores pagos a maior, calculados unilateralmente pela municipalidade sobre o montante de R$ 1.400.000,00

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência próprio ou se deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1113 do STJ

.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1113, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU
.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, a qual só pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
.

No caso concreto, a municipalidade procedeu à revisão de ofício sem a comprovação de processo administrativo prévio que assegurasse o contraditório, tornando indevido o arbitramento unilateral do valor excedente
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
.

Tese de julgamento:

1)
O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante a regular instauração de processo administrativo (art. 148 do CTN).
2)
O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 156, II;

CTN, arts. 38 e 148;

Lei Municipal (Serra) nº 3.833/2011, art.

404

.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j.

24.02.2022

.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
MUNICIPIO DE VITORIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
PABLO DADALTO.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID15982615), com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para o fim de reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor da venda do imóvel (R$ 950.000,00 - novecentos e cinquenta mil reais), devendo o requerido restituir ao(à) autor(a) os valores pagos a maior a título de ITBI, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, na forma da Súmula 162 do STJ, pela taxa SELIC acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”.

Em sede recursal (ID 15982616), o recorrente informa que o valor do ITBI deve ser calculado com base no valor de mercado do imóvel (valor venal).

Contrarrazões no ID 15982618.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Acerca da preliminar de inobservância à dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões,
REJEITO
a mesma, porquanto o recurso apresenta impugnação específica e correlata aos fundamentos da r. Sentença, cumprindo o requisito de correlação lógica entre as razões recursais e a decisão de primeiro grau.

No mais, a
pós análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Sobre o tema, o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios para instituir o imposto sobre
“transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição
.”

Disciplinando a matéria, o artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, prevê que:
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”
, redação reproduzida na íntegra pelo Código Tributário do Município de Serra (LEI Nº 3.833, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011):

Art. 404
A base de cálculo do Imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

§ 1º
Valor real é o valor corrente de mercado do bem ou direito.

Ressalta-se, contudo, que o valor venal do imóvel para fins de consolidação da base de cálculo do ITBI não necessariamente precisa corresponder àquele indicado pela municipalidade para compor a base do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Isto porque a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, apurado concretamente, o que não ocorre no IPTU, cuja base se consolida, em regra, a partir das plantas genéricas estabelecidas pela municipalidade.

Importante acrescentar, outrossim, que o STJ analisou o tema recentemente, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, na forma do art. 1.036, CPC (Tema 1.113), tendo firmado as seguintes teses: Tema 1.113:

Teses Firmadas

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Quanto à última tese fixada, externou em seu voto o Eminente Relator, Ministro Gurgel de Faria, que “
em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que

somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado
”.

Na prática, pelo que constam dos documentos juntados aos autos, houve a revisão de ofício dos valores, e, não, como determina no solução do tema, a instauração de procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, com o devido contraditório, para, ao final, arbitrar o valor quer servirá de base de cálculo para fins de pagamento do ITBI.

Assim, observo que o valor pago pelo recorrido foi a maior, considerando que foi baseado naquele unilateralmente estabelecido pela Municipalidade (R$ 1.400.000,00) e não no valor de venda (R$ 950.000,00), sendo devida a restituição do que foi desembolsado a maior. Ressalto, ainda, que o recorrente sequer anexou o processo administrativo que demonstra a realização do contraditório para justificar a cobrança ensejadora do valor em questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)